Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA IRMÃO. ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal; indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e a contemporaneidade da medida. Presentes tais requisitos, deve ser mantida a custódia cautelar.
2. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
4. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, em especial, a integridade física e psíquica do ofendido. Ademais, sendo a pena máxima cominada ao delito superior a 04 (quatro) anos de reclusão, a aplicação de medida mais gravosa é expressamente autorizada pelo art. 313, I, Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.